Tribunal: TJES
Processo: 5002531-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002531-64.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA DE JESUS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002531-64.2023.8.08.0035

APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA DE JESUS

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de desapropriação ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, declarou desapropriado imóvel situado no Município de Vila Velha, com indenização fixada em R$79.800,00, valor correspondente a 60% do apurado em laudo técnico, sob o fundamento de que a Apelante não detém propriedade formal sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória quanto ao valor da indenização pela desapropriação; (ii) estabelecer se a redução do montante indenizatório, em razão da ausência de comprovação de propriedade, é compatível com o princípio da justa e prévia indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de hipossuficiência econômica da Apelante justifica a concessão da gratuidade de justiça, especialmente por estar assistida pela Defensoria Pública, presunção esta corroborada por precedentes jurisprudenciais.

4. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, considerando que a Apelante, em contestação, manifestou expressamente o interesse em produzir prova pericial para apurar o valor da indenização, em face da controvérsia quanto à redução do montante, o que não foi oportunizado pelo juízo a quo.

5. A justa indenização, como garantia constitucional em ações de desapropriação (CF, art. 5º, XXIV), exige a devida instrução probatória, especialmente em casos de discordância acerca da avaliação econômica do imóvel desapropriado, sendo imprescindível a realização de prova pericial definitiva para fixar o montante indenizatório com precisão.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações expropriatórias, a perícia técnica é essencial para assegurar a justa indenização e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:

1. Em ações de desapropriação, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, quando não é oportunizada a produção de provas indispensáveis à fixação da justa indenização, máxime quando houver controvérsia quanto ao valor a ser apurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 355, I, e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1017134-81.2021.8.26.0068, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 07/02/2023; TJ-MG, AC nº 51285399120178130024, Rel. Wilson Benevides, j. 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MARIA DE LOURDES LIMA DE JESUS
, contra sentença (ID 10509644) proferida pelo Juízo da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - Comarca da Capital - em sede de ação de desapropriação ajuizada por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, a qual julgou procedente o pleito autoral, para declarar desapropriado o imóvel objeto da lide, fixando a indenização em R$79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais).

Antes de adentrarmos no mérito da controvérsia recursal, convém tecer breve relato dos fatos.

A Apelada propôs a ação de desapropriação em epígrafe em face da Apelante, com o fito de ver desapropriado terreno situado em zona urbana, com extensão de 400,00m2, com acesso pela Avenida das Bandeiras e Rua Carlos Chagas, no Bairro Morada da Barra, no Município de Vila Velha/ES, tendo em vista o Decreto Estadual n. 1.504-S, pelo qual foi declarada a utilidade pública do imóvel, a ser destinado à implementação de Estação Elevatória de Esgoto Bruto T 03, Grande Terra Vermelha.

Na petição inicial, a autora/Apelada aduziu que realizou administrativamente a avaliação do imóvel, a qual apurou o valor de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Assim, requereu a autorização para depósito judicial do montante, a fim de obter tutela de urgência relacionada a sua imissão na posse do imóvel. No mérito, pugnou pela desapropriação do bem, aduzindo que, caso a parte ré não demonstrasse a propriedade, mas a simples posse do imóvel, que a indenização fosse reduzida a patamar equivalente a 60% do valor avaliado da terra nua.

Após o deferimento da liminar, a Apelante apresentou contestação, na qual afirmou que concordava com o valor ofertado, porém manifestou sua discordância quanto à redução da quantia pelo fato de ser mera possuidora, sublinhando que
“eventual diminuição do valor a ser pago em razão de ausência de registro demonstra, em verdade, a violação ao princípio da justa e prévia indenização previsto constitucionalmente, sobretudo quando se observa que na hipótese dos autos o requerente realizou prévia avaliação do imóvel e teve acesso para isso a toda a situação do mesmo, tendo ciência, anteriormente à elaboração do laudo avaliativo de que a requerida apenas possuía a posse do imóvel, eis que lhe foi informado quanto à ausência de registro no RGI, ressaltando que apenas havia contrato de compra e venda”.

Em seguida, a Apelada apresentou sua réplica e, ato contínuo, sobreveio aos autos a sentença objurgada, que acolheu a pretensão autoral, determinando a desapropriação do imóvel e o pagamento da indenização, inclusive com a redução do valor a 60% do montante apurado no laudo técnico, dada a ausência de prova de propriedade da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 10509661), a Apelante argui a nulidade da sentença, ante o cerceamento do direito de defesa, já que
“a produção de prova, sob o crivo do contraditório, para apuração e elucidação do efetivo valor de mercado dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto de desapropriação seria indispensável”
.

Além disso, sustenta que a redução do valor da indenização pelo fato de não haver comprovação da propriedade do imóvel não é devida, pois viola o princípio da justa e prévia indenização, destacando que a parte autora realizou a prévia avaliação do imóvel e tinha ciência de que a Apelante apenas possuía a posse do imóvel, decerto que isso era de conhecimento do
expert
que confeccionou o laudo.

Finalmente, requer seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, com a adequação do comando sentencial que lhe condenou ao pagamento de custas e honorários.

Pois bem.

De saída, com relação à justiça gratuita, entendo que razão assiste à Apelante.

Observo que a ré/Apelante, junto com a contestação, apresentou declaração de hipossuficiência, bem como que é assistida no processo pela Defensoria Pública Estadual.

Dessarte, a ausência de pedido expresso no corpo da petição constitui mera irregularidade, que não impede a concessão da benesse, notadamente quando, por ser representada pela Defensoria Pública Estadual, sua hipossuficiência econômica se presume.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Juntada de declaração de hipossuficiência antes da sentença.
Ausência de pedido expresso. Mera irregularidade.
Inexistência de indeferimento expresso. Expectativa legítima quanto à concessão. Garantia de amplo acesso ao poder judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Deferimento tácito. Precedentes.
Retroação à data do pedido. Suspensão da exigibilidade das custas e honorários (CPC, art. 98, §3º).
Superação da hipossuficiência não evidenciada. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0043118-05.2023.8.16.0000; Alto Paraná; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 29/04/2024; DJPR 30/04/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MATÉRIA APRECIADA À COMBINAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL COM A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA VIGENTE -
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SITUAÇÃO QUE DISPENSA PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - GRATUIDADE DEFERIDA
– CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS -SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 98, PARÁGRAFO 3º, DO CPC - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-SP - AC: 11028626720168260100 SP 1102862-67.2016.8.26.0100, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 23/05/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2019)

Assim sendo, constato que a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, retroagindo o deferimento da benesse desde a data em que houve o pedido, mesmo que implícito, o que se deu em sede de contestação.

Em evolução, faz-se mister examinar a alegação de nulidade da sentença, adiantando que, nesse ponto, em meu sentir, também deve prosperar a tese recursal.

Verifico que, desde a contestação, a Apelante já havia refutado a tese de redução da indenização devida pela desapropriação pelo fato de ser apenas possuidora, e não proprietária do imóvel.

Dito isso, ressalto que constou na peça defensiva que a Apelante
“pretende provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive pericial”
.

Sucede que, no caso em comento, a despeito da controvérsia quanto ao valor da indenização, o magistrado de origem, após a juntada da réplica, proferiu a sentença ora impugnada, acolhendo a tese da parte autora quanto à redução da indenização,
sem sequer oportunizar à parte ré a produção de provas.

Conquanto já tenha manifestado em inúmeras ocasiões que nosso ordenamento jurídico consagra o juiz como o destinatário das provas (art. 371, CPC), de modo que cabe a ele decidir pela aplicação ou não da regra de julgamento antecipado do mérito na hipótese em que a dilação probatória não se revelar necessária (art. 355, I, CPC), tal lógica não é capaz de encerrar a discussão proposta neste processo quanto ao direito de defesa da Apelante.

Isso pois se trata de ação de desapropriação, na qual a parte ré não concorda verdadeiramente com o valor ofertado pela parte autora, máxime porque essa pretende pagar valor inferior ao apurado em laudo técnico prévio.

Com efeito, entendo que à parte ré deve ser oportunizada a produção de prova,
in casu,
a fim de que seja comprovado o valor devido a título de indenização pela desapropriação de imóvel sobre o qual a Apelante exerce direito de posse.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago a lume o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – Desapropriação – Laudo de avaliação prévia – Expropriante que alega falta de resposta às críticas formuladas por seu assistente técnico, após os esclarecimentos do perito judicial –
Matérias controvertidas que devem ser respondidas pela perícia técnica

- Valor da indenização, outrossim, baseado somente em laudo pericial de avaliação prévia - Por mais que, tendo em vista o princípio do livre convencimento, o juiz não esteja adstrito às conclusões formuladas em laudo pericial, é certo que, em ações expropriatórias, "a prova pericial é da substância do procedimento" (REsp 992.115/MT),
razão pela qual é imperioso que a avaliação do bem leve em consideração, desde logo, todos os elementos que, de alguma maneira, possam interferir na sua avaliação econômica
- Ofende a garantia constitucional da justa indenização, e os princípios do contraditório e da ampla defesa, a sentença que se baseia tão somente no quantum arbitrado em sede de avaliação pericial prévia - É imperativa a posterior perícia definitiva para o pagamento integral da indenização, em sede de desapropriação - Cerceamento de defesa verificado - Anulação da sentença justificada, com determinação de baixa dos autos e abertura da fase instrutória. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017134-81.2021.8.26.0068 Barueri, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA CASSADA. -
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de desapropriação (seja ela direta ou indireta) tem como escopo imediato a fixação da justa indenização em face da incorporação do bem expropriado ao domínio público. Consequentemente, a prova pericial é da substância do procedimento - Sendo imprescindível a perícia
para delimitar a data de eventual desapossamento
e o valor a ser eventualmente indenizado
, deve ser cassada a sentença para determinar a sua realização
. (TJ-MG - AC: 51285399120178130024, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Novamente,
chamo atenção para a circunstância de que, no caso vertente, a controvérsia posta reside no fato de que, segundo a Apelada, o valor apurado na avaliação prévia deve ser minorado, pois tratou do direito de propriedade e não de direito possessório, enquanto, para a Apelante, o valor indicado no laudo já levou em consideração que a parte apenas exercia a posse sobre o bem.

Logo, é possível inferir que há verdadeira discordância entre as partes quanto ao valor da indenização, o que torna imprescindível a dilação probatória, com a realização de prova pericial, demonstrando o cerceamento do direito de defesa
in casu.

Nessa linha intelectiva, menciono:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR EM RELAÇÃO A TESE DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA INCONCLUSIVA EM RELAÇÃO À ÉPOCA DO ATO EXPROPRIATÓRIO. PRESCRIÇÃO CONTROVERTIDA, NÃO ELUCIDADA. SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE O ENTE PÚBLICO NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR A TESE DE PRESCRIÇÃO. NÍTIDO PREJUÍZO À COMPROVAÇÃO DE ARGUMENTO DEFENSIVO. PATENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.
"É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide, quando se evidencia a necessidade de produção de provas requeridas pela demandada em sua contestação, haja vista que elas são necessárias para aferição de aspectos relevantes ao julgamento do feito e para a melhor distribuição da Justiça"
(AC n. 2010.059823-8, rel. Des. Jaime Ramos, j. 11/01/2011). (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0004350-58.2011.8.24.0048, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

Portanto, reconhecido cerceamento do direito de defesa, de rigor a anulação da sentença, com o retorno do feito à instância originária, a fim de que seja procedida à instrução processual.

Enfim, restam prejudicadas as demais teses recursais, em face da cassação do
decisum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da ré/Apelante e, ainda, anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à instância originária, a fim de que seja procedida à instrução processual, com a produção de prova pericial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 15:38:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54995913012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.